Tribunal: TJDFT
Processo: 0001521-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DOSIMETRIA. REVISÃO.

I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo praticados com emprego de arma branca (pedaço de madeira) encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram o agente, sem qualquer dúvida, corroboradas pelo depoimento dos agentes do Estado que realizaram a prisão em flagrante, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para roubo simples.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

IV - Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para aplicação de aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria.

V - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.

VI - Por ser o prejuízo consectário do tipo penal de roubo, a ausência de restituição dos bens subtraídos não configura fundamento suficiente para majoração da pena-base.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.